Tribunal: TCU
Processo: 019.772/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque contra o Acórdão 2.776/2022  TCU  2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2953/2019  2a Câmara (retificação material - Acórdão 9850/2019  2a Câmara), que julgou irregulares suas contas especiais em razão de irregularidades na gestão de recursos federais destinados à execução de ações do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) para o custeio de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público no Município de Limoeiro de Anadia/AL no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque contra o Acórdão 2776/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2953/2019-TCU-Segunda Câmara (retificação material - Acórdão 9850/2019-TCU-Segunda Câmara ), que julgou irregulares suas contas especiais em razão de irregularidades na gestão de recursos federais destinados à execução de ações do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) para o custeio de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público no Município de Limoeiro de Anadia/AL no exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e demais interessados.